Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruno Cunha Carvalho e Silva em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove em desfavor da agravada – Cláudia Roos Diehl –, dentre outras resoluções, ao apreciar os aclaratórios opostos pelo exequente: (i) assinalara o prazo de uma quinzena para que o exequente esclareça a subsistência de interesse na penhora das cotas sociais da empresa Direct Service Ltda., e, em caso afirmativo, que apresente preenchimento dos requisitos indicados no provimento para o deferimento da medida, nomeadamente a demonstração da saúde financeira da empresa e o valor das cotas; (ii) indeferira o pedido de penhora de valores a título de distribuição de lucros realizados mensalmente à agravada pela empresa Direct Service Ltda., com fulcro na impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV); (iii) indeferira o pleito de envio de ofício à academia Unique – Unidade Sudoeste com o fito de que fosse informado o crédito que a executada possui junta à aludida empresa ou de que indicasse como a executada realizara os pagamentos das mensalidades, por vislumbrar a inutilidade da medida para a satisfação da obrigação; (iv) indeferira a postulação volvida à realização de pesquisas pelo Juízo, em especial, através de consulta ao SNIPER, sob o prisma de que as informações disponibilizadas não seriam capazes de exibir novas informações no pertinente à busca de patrimônio da agravada; (v) estabelecera que o ofício destinado ao credor fiduciário, Banco Santander, contendo a requisição de informações acerca do valor total da dívida da agravada referente ao veículo indicado, das parcelas quitadas, do valor de cada prestação e de eventual débito remanescente, deverá ser entregue pelo exequente à instituição financeira. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, com o escopo de que: (i) seja determinado à empresa Direct Service Ltda. que cumpra o comando inserto no artigo 861 do estatuto processual, comprovando, ainda, o valor econômico de suas cotas e de avaliação para eventual venda em leilão, devendo os custos do determinado correr às expensas da empresa; (ii) haja a autorização ou expedição da imediata penhora de valores, a título de distribuição de lucros, realizados mensalmente à agravada pela empresa Direct Service Ltda.; (iii) proceda o Juízo a quo à expedição de ofício à Unique – Unidade Sudoeste, a fim de que seja indicado o crédito que a agravada possui junto a ela, de molde a consignar, ainda, que não haja o pagamento ou a entrega da contraprestação e que haja a sub-rogação dos créditos em favor do agravante; (iv) seja deferida a utilização do sistema Sniper, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade da agravada como forma de satisfação do crédito que o assiste; (v) haja a determinação de que o ofício direcionado ao Banco Santander tenha seu envio consumado por ato direto do próprio Juízo do executivo. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado com a confirmação das medidas postuladas. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o Juízo a quo não se atinara ao estabelecido pelo artigo 861 do diploma processual, porquanto, segundo o defendido, seria de incumbência da sociedade, e não do exequente, a apresentação de balanço especial, a oferta das cotas aos demais sócios, entre outras determinações. Apontara que a parte que lhe afeta, em relação ao que postulara na origem, cinge-se a promover o aceite ou o questionamento da avaliação das cotas exibidas pela sociedade. Defendera que, demais disso, imputar os custos da operação a si equivaleria a abnegar o intuito do processo executório, porquanto o credor teria de despender elevados montantes em busca da satisfação de seu crédito, redundando no que reputara ser paradoxo. Assinalara que, quanto à penhora de valores a título de distribuição de lucros, a violação ao artigo 833, IV, do estatuto processual apontada pelo julgador fora equivocada. Sustentara, nesse diapasão, que, tendo em mente que os sócios possuem duas formas de rendimentos junto às empresas, a saber, o pró-labore e a distribuição de lucros, apenas a primeira rubrica possui natureza alimentar. Frisara que a distribuição de lucros consubstancia-se em parcela da remuneração do sócio não proveniente de sua ocupação profissional, mas, sim, do resultado propiciado pelo investimento de capital. Pontificara, sob esse prisma, aludida distribuição é passível de ser objeto de penhora e expropriação, independentemente da natureza do débito que aflige o sócio-empresário, não contando com as ressalvas resguardadas às verbas de natureza salarial. Realçara que, noutro vértice, o provimento objurgado incorrera em transgressão ao preconizado no artigo 855, I, do código de ritos, uma vez que o diploma processual permite a constrição de créditos em favor da agravada perante terceiros. Assentara que, partindo da premissa de que a agravada dissipara seu patrimônio, não possuindo outros bens a não ser as cotas sociais individualizadas, a expedição de ofício à academia frequentada pela agravada, visando à penhora do crédito por ela detido, seria de rigor. Noticiara que, em relação à pesquisa a ser ultimada via sistema Sniper, a imperiosidade da medida defluiria do fato de que a agravada exibe vida social de elevado padrão incompatível com a ausência de bens e recursos próprios. Destacara que almeja obter com a pesquisa a identificação de possíveis empresas em que a agravada figure como sócia ou tenha participação acionária, além de evitar eventual ocultação ou dissipação patrimonial. Ressalvara que a busca empreendida nos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) não lograram o êxito pretendido. Acentuara que, em relação ao envio de ofício ao Banco Santander, caso a remessa fique sob seu encargo, não sobejará efetiva, dado que, segundo defendera, as instituições financeiras não costumam cumprir o determinado se o emissor não seja o próprio Poder Judiciário. Verberara, sob a ótica da praticidade, velocidade e eficácia, que debitar ao próprio Juízo de origem o envio do expediente estaria em compasso com o princípio da cooperação, da celeridade, da economia processual e da razoável duração do processo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bruno Cunha Carvalho e Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove em desfavor da agravada – Cláudia Roos Diehl –, dentre outras resoluções, ao apreciar os aclaratórios opostos pelo exequente: (i) assinalara o prazo de uma quinzena para que o exequente esclareça a subsistência de interesse na penhora das cotas sociais da empresa Direct Service Ltda., e, em caso afirmativo, que apresente preenchimento dos requisitos indicados no provimento para o deferimento da medida, nomeadamente a demonstração da saúde financeira da empresa e o valor das cotas; (ii) indeferira o pedido de penhora de valores a título de distribuição de lucros realizados mensalmente à agravada pela empresa Direct Service Ltda., com fulcro na impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV); (iii) indeferira o pleito de envio de ofício à academia Unique – Unidade Sudoeste com o fito de que fosse informado o crédito que a executada possui junta à aludida empresa ou de que indicasse como a executada realizara os pagamentos das mensalidades, por vislumbrar a inutilidade da medida para a satisfação da obrigação; (iv) indeferira a postulação volvida à realização de pesquisas pelo Juízo, em especial, através de consulta ao SNIPER, sob o prisma de que as informações disponibilizadas não seriam capazes de exibir novas informações no pertinente à busca de patrimônio da agravada; (v) estabelecera que o ofício destinado ao Requisite-se ao credor fiduciário, Banco Santander, contendo a requisição de informações acerca do valor total da dívida da agravada referente ao veículo indicado, das parcelas quitadas, do valor de cada prestação e de eventual débito remanescente, deverá ser entregue pelo exequente à instituição financeira. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, com o escopo de que: (i) seja determinado à empresa Direct Service Ltda. que cumpra o comando inserto no artigo 861 do estatuto processual, comprovando, ainda, o valor econômico de suas cotas e de avaliação para eventual venda em leilão, devendo os custos do determinado correr às expensas da empresa; (ii) haja a autorização ou expedição da imediata penhora de valores, a título de distribuição de lucros, realizados mensalmente à agravada pela empresa Direct Service Ltda.; (iii) proceda o Juízo a quo à expedição de ofício à Unique – Unidade Sudoeste, a fim de que seja indicado o crédito que a agravada possui junto a ela, de molde a consignar, ainda, que não haja o pagamento ou a entrega da contraprestação e que haja a sub-rogação dos créditos em favor do agravante; (iv) seja deferida a utilização do sistema Sniper, de modo a viabilizar a localização de ativos de titularidade da agravada como forma de satisfação do crédito que o assiste; (v) haja a determinação de que o ofício direcionado ao Banco Santander tenha seu envio consumado por ato direto do próprio Juízo do executivo. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado com a confirmação das medidas postuladas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se determinar a penhora dos valores auferidos pela agravada, a título de distribuição de lucros/faturamento, como sócia da sociedade Direct Service Ltda., além da penhora das cotas sociais que possui no capital social da pessoa jurídica, e, outrossim, perquirir-se-á a viabilidade de, nos autos do cumprimento provisório de sentença que promove o agravante em desfavor da agravada, ser ultimada diligências destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente à executada, via sistema SNIPER, de ser expedido ofício à academia frequentada pela executada e de imputar ao próprio Juízo do executivo o encargo de proceder o envio ao Banco Bradesco. Pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a parte agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato dos pleitos que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consulta ao sistema SNIPER, expedição de ofícios e penhora de cotas sociais e dos lucros auferidos pela agravada como sócia da empresa indicada. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de consulta ao sistema SNIPER e expedição de ofícios, destinando-se as diligências à apuração de patrimônio expropriável pertencente à agravada, além de reconhecer a inviabilidade de constrição das cotas sociais e de eventual lucro/faturamento da empresa em que a agravada figura como sócia, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o cumprimento provisório de sentença transita há pouco tempo, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 208455098, fls. 256/258, dos autos originários. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)